Tribunal: CARF
Processo: 13850.720133/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13850.720133/2013-60
ACÓRDÃO
3102-002.526 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. COFINS. SALDO CREDOR POR TRIMESTRE
Em regra, cada pedido de ressarcimento de créditos de COFINS não
cumulativa deverá referir-se ao saldo credor remanescente após o
encerramento de um único trimestre-calendário, respeitada a natureza do
crédito solicitado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:.Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Karoline Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório
Seort
no
245/2013
que
indeferiu
parcialmente
o
PER
no
14307.55079.040609.1.1.11-7490, no valor de R$ 1.032.253,03, e homologou
parcialmente as compensações vinculadas até o limite do crédito reconhecido (R$
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.526 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720133/2013-60
2
224.690,47), referente Cofins - Não Cumulativo - Mercado Interno - 2o trimestre de
2005.
Cientificada, a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, por meio
da qual, argumenta, em resumo, que:
II — DA DECISÃO PROFERIDA
● Quando da análise dos créditos de PIS e Cofins, apresentados pela impugnante
no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) referente ao 2o
trimestre de 2005, o insigne auditor fiscal relata que os créditos apurados no próprio
trimestre estão informados corretamente.
● Contudo, ao analisar o valor do crédito informado no Pedido de Ressarcimento
formalizado através do PER/Dcomp, constatou que além dos créditos apurados no
próprio trimestre, a Impugnante informou créditos apurados em períodos anteriores.
● Assim sendo, entendeu que a lmpugnante contrariou a legislação tributária e
agiu em desconformidade com o §3o do art. 22 da Instrução Normativa no 600/2005 o
qual normatiza que cada pedido de ressarcimento deve referir-se a um único trimestre.
● Vejamos as razões de reforma da respeitável decisão proferida, atentando aos
fatos originários do direito da lmpugnante, qual seja, as vendas com suspensão, isenção,
não incidência e alíquota zero.
III - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS — RAZÕES DE REFORMA
3.1. DO CRÉDITO APURADO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2004 A MARÇO DE
2005
● Conforme constatado pela autoridade fiscalizadora, saldo de crédito acumulado
em função das vendas sem incidência, alíquota 0% ou suspensão, acumulado a partir de
agosto de 2004 até março de 2005, foi solicitado no PER/Dcomp do 2o trimestre de 2005
objeto do despacho decisório em combate.
● Nada obstante, tal assertiva em nada prejudicar o direito da Impugnante, nem
tampouco causa prejuízos à Receita Federal do Brasil, fato é que o parágrafo único do
art. 16 da Lei no 11.116/2005 estabelece que "o saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta lei"
poderá ser compensado ou ressarcido a partir da promulgação da lei.
● E o que fez a Impugnante? Apurou o saldo credor acumulado até março de 2005
(último trimestre anterior a publicação da Lei) e incluiu no pedido de ressarcimento do
2o trimestre de 2005 (a partir da promulgação da Lei).
● Para comprovação do saldo, apensamos no Anexo I, cópia do Dacon do 3o e 4o
trimestres de 2004 e 1o trimestre de2005.
● Note-se, douta Autoridade Julgadora, que o disposto no parágrafo único do art.
16 da Lei no 11.116/2005 regula matéria específica e objetiva, posto que não esta
dispondo sobre saldo credor acumulado em um trimestre, mas, trata de saldo credor
acumulado em um período específico, vale dizer, de 09.08.2004 até o último trimestre
anterior à promulgação da lei.
● As leis processuais, como as demais leis, no que se refere a sua vigência,
subordina-se às regras comuns da Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro, Decreto-
Lei no 4.657/1942. Nesse sentido, as lei processuais começam a vigorar após a
publicação, respeitada a vacatio legis de 45 dias, se outro não foi especificado pela lei.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.526 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720133/2013-60
3
● Portanto, as leis processuais não retroagem. Elas se aplicam a partir e no
momento da realização do ato formal, no caso, no momento da formalização dos
pedidos de ressarcimento.
● Considerando que o dispositivo em questão, parágrafo único do art. 16 da Lei no
11.116/2005, trata-se de norma de natureza processual, pois refere-se a efetivação de
pedido de compensação e ressarcimento ("a compensação ou pedido de ressarcimento
poderá ser efetuado a partir da promulgação desta Lei"), não restam dúvidas de que os
pedidos de ressarcimento devem ser realizados sob a sua vigência, não podendo
retroagir para seguir os procedimentos adotados anteriormente.
● O egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) se pronunciou a
respeito do aproveitamento extemporâneo do crédito do PIS e Cofins não cumulativos
no Recurso Voluntário, processo no 16682.720330/2012-75, acórdão 3403-002.420.
Por fim, a manifestante requer que seja restabelecido o crédito glosado referente
ao saldo acumulado no período de agosto de 2004 até março de 2005 visto que o direito
ao seu ressarcimento está previsto no art. 16 da Lei no 11.116/2005, bem como sejam
declaradas homologadas as compensações vinculadas.
Ato contínuo, a DRJ-05 julgou a manifestação de inconformidade do Contribuinte
nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RESSARCIMENTO. ÚNICO TRIMESTRE DO ANO-CALENDÁRIO.
Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre calendário e
ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das
utilizações por desconto ou compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.526 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720133/2013-60
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A única questão a ser enfrentada diz respeito a possibilidade da Recorrente incluir
os seus saldos credores acumulados de COFINS-mercado interno em vendas com suspensão,
isenção, não incidência e alíquota zero de trimestres anteriores ao seu pedido de ressarcimento
referente ao período de 04/2005 a 06/2005 (2o trimestre/2005).
O crédito relativo ao trimestre da PERD/COMP (2o trimestre/2005) foi
integralmente reconhecido e homologadas as compensações atreladas, enquanto os créditos que
se referiam a períodos de trimestres anteriores foram indeferidos e as compensações atreladas
não homologadas porque a Autoridade Fiscal entendeu que a legislação só admite um único
pedido por trimestre.
A legislação tributária, vigente à época, prescreve que o saldo credor de COFINS
passível de ressarcimento deve ser aquele apurado em cada trimestre-calendário, conforme
prescreve os dispositivos da Lei no10.833/2003 e IN SRF no600/2005, abaixo transcritos:
Lei no10.833/2003
6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I. - exportação de mercadorias para o exterior;
II. - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas: (Redação dada pela
Lei n° 10.865, de 2004)
III. - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I. - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II. - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação especifica aplicável à matéria.
(...)
§ 2o A pessoa jurídica que. até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1° poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação especifica
aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3°
(negrito nosso)
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.526 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720133/2013-60
5
IN SRF no600/2005
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3° da Lei
n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na
dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-Io na compensação
de débitos próprios, vencidos ou vincendo, relativos a tributos e contribuições de
que trata esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações
de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim
específico de exportação:
§ 8° A compensação de créditos de que tratam os incisos I e Il e o § 4°, efetuada
após o encerramento do trimestre-calendário, deverá ser precedida do pedido
de ressarcimento formalizado de acordo com o art. 22.
§ 9° O crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo
apurado em um único trimestre-calendário.
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e ll e o § 4° do art. 21,
acumulados ao final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de
ressarcimento.
§ 1° O pedido de ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do Programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração (papel)
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 3° Cada pedido de ressarcimento deverá:
I- referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário,
líquido das utilizações por dedução compensação.
(negritos nossos)
Entendo que resta claro nos dispositivos transcritos que o pedido de ressarcimento
deve se referir ao saldo credor de um único trimestre, não dando margem a dúvidas para que se
entenda que o pedido de ressarcimento possa ser feito de forma global em um trimestre,
abarcando os saldos acumulados de vários trimestres anteriores, como fez o Contribuinte.
Assim, uma vez que o pedido de ressarcimento foi formalizado em
desconformidade com o estabelecido na IN SRF no600/2005, agiu acertadamente a Autoridade
Fiscal ao não reconhecer o direito creditório de períodos anteriores ao trimestre objeto do pedido,
não havendo, assim, motivo que justifique a reforma do despacho decisório.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.526 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720133/2013-60
6
Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência das turmas do CARF, como exemplificam
as ementas a seguir transcritas:
SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL.
PEDIDO PRÓPRIO.
O pedido de ressarcimento de IPI e/ou compensação efetuado por meio do
PER/DCOMP, deve ser pleiteado em relação aos créditos escriturados no trimestre
de referência.Somente é passível de ressarcimento o saldo credor composto pelos
créditos escriturados no trimestre. Ou seja, para cada trimestre-calendário, o
saldo credor acumulado de trimestres anteriores não é passível de ressarcimento.
O saldo credor passível de ressarcimento de cada trimestre deve ser pleiteado em
pedido próprio.
(Acórdão no3301-012.569, relatoria da Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa,
sessão de 27 de junho de 2023)
SALDO CREDOR DE IPI. PERDCOMP. APURAÇÃO E PEDIDO TRIMESTRAL. . DCOMP.
VINCULAÇÃO A UM ÚNICO PER
Na forma da legislação vigente a apuração do montante dos créditos ressarcíveis
deve se dar por trimestre-calendário, não se admitindo que o contribuinte pleiteie
num mesmo documento transmitido créditos referentes a mais de um trimestre-
calendário, na forma do §7° do art. 21 da IN RFB n° 900/2008. No preenchimento
do formulário eletrônico de pedido de ressarcimento (PER) o contribuinte poderá
vincular ao saldo credor demonstrado várias Declarações de Compensação
(DCOMP). Entretanto, para cada DCOMP transmitida haverá um único pedido de
ressarcimento vinculado. Se pretendia o contribuinte compensar a integralidade
do débito deveria tê-lo fragmentado em três DCOMPs, indicando como valor do
débito compensado nas respectivas DCOMPs montante igual ao valor do saldo
credor apurado nos respectivos trimestres-calendários de apuração, vinculando-
as a cada um dos PER previamente transmitidos.
(Acórdão no3302-012.767, relatoria da Conselheira Jorge Lima Abud, sessão de 16
de dezembro de 2021)
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 472
DF CARF MF
Original